Tribunal: TJDFT
Processo: 0816813-15.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA À ANTERIOR COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, sob fundamento de tratar-se de repetição de demanda já julgada anteriormente e transitada em julgado. O Juízo de origem considerou o autor litigante de má-fé, aplicando-lhe multa equivalente a 8% (oito por cento) do valor corrigido da causa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 70137907.
3. Segundo disposto no §4o, do artigo 337, do CPC, há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
4. Em 19/07/2024, o ora recorrente ajuizou o feito no 0763486-58.2024.8.07.0016, perante o 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, julgada improcedente e com trânsito em julgado em 28/11/2024.
5. Verifica-se que a demanda ora em análise, assim como a ação no 0763486-58.2024.8.07.0016, possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Ressalte-se, ainda, que o ajuizamento de ambas as ações visa a anulação do mesmo auto de infração (S003719880), caracterizando, assim, repetição de ação já definitivamente julgada com resolução de mérito, em ofensa à coisa julgada material, consoante artigo 508, do CPC.
6. Segundo disposto no art. 81 do CPC, "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou".
7. No caso sob análise, verifica-se que a pretensão do autor, de nulidade da infração, contraria não só texto expresso de lei (165-A e 277 do CTB), bem como disposição constitucional sobre a matéria (Tema 1079 do STF), na forma disposta no artigo 80, I, do CPC. Ressalte-se, ainda, que o fato de repetir demanda já julgada e transitada em julgado, caracteriza uso do processo com fins de alcançar objetivo ilegal, incidindo no inciso III, do mesmo artigo 80.
8. Dessa forma, sem reparos à sentença que extinguiu o feito pela coisa julgada e aplicou a autor multa por litigância de má-fé.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados por equidade em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.